Tribunal: STF
Processo: HC 69380
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
E  M E N T  A: HABEAS CORPUS -  CONDENAÇÃO A PENA DE MULTA -
ALEGAÇÃO  DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO STATUS
LIBERTATIS  - DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS - PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
         - A utilização do remedio constitucional do habeas corpus só
tera  pertinencia  quando  o  paciente  sofrer,  ou  estiver  na real
iminencia  de sofrer,  injusto  constrangimento em  sua  liberdade de
locomoção física.
         A  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem proclamado
que  não se revela suscetivel de conhecimento a ação de habeas corpus
quando,  imposta exclusivamente  a pena  de  multa ao  condenado, não
houver  risco efetivo e concreto de conversão da sanção pecuniaria em
pena privativa da liberdade.